Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704876-11.2021.8.07.0014 RECORRENTE: RAFAEL GUIMARAES MADEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DE CEILANDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS NÃO CONFERIDOS PARA A FINALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOPONIBILIDADE AO OUTORGANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e condenou a apelante à restituição de valores pagos e indenização por danos morais, com fundamento na celebração de contrato por procurador da parte ré, munido de instrumento público de mandato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o instrumento de procuração conferia poderes para a celebração do contrato firmado em nome da ré; e (ii) caso a resposta à indagação anterior seja positiva, decidir se a revogação do mandato, sem prova de sua comunicação ao autor, impede a oponibilidade do negócio jurídico à demandada. III. Razões de decidir 3. Exige-se para a celebração de negócio jurídico versando sobre a transferência de direitos relacionados a imóvel, a existência de poderes específicos outorgados para tal finalidade ao procurador, com a individualização do bem a ser transacionado. Precedentes. 4. A teoria da aparência não se aplica quando o instrumento de mandato que deu ensejo ao negócio jurídico não contém poderes específicos para o ato praticado. Além disso, não basta, para que se reconheça que o negócio jurídico foi celebrado em nome da outorgante, a existência de reconhecimento de firma, em cartório, da assinatura daquele que se apresentou como seu procurador, sobretudo quando expressamente consignado, pelo oficial do registro, que o reconhecimento de firma não comprova a titularidade dos direitos transacionados no instrumento levado à autenticação. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 661, § 1o, 662, e 665, sustentando que o colegiado interpretou de forma restritiva os poderes conferidos na procuração pública, exigindo individualização do imóvel, e, também, desconsiderou a coligação entre o contrato e a procuração criando exigência formal não prevista em lei. Prossegue asseverando que houve aplicação indevida do conceito de gestão de negócios, pois o mandatário agiu dentro dos poderes conferidos; b) artigos 113 e 442, sob o fundamento de que o acórdão impugnado afastou indevidamente a boa-fé objetiva e a teoria da aparência, ignorando a confiança legítima do recorrente no instrumento público. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais ora descritas. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, a concessão de efeito suspensivo, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE CARVALHO, OAB/DF 67.336 (ID 75411148). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 113, 442, 661, § 1o, 662, e 665, todos do CCb. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE CARVALHO, OAB/DF 67.336 (ID 75411148). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029